Tribunal: TJPA
Processo: 0807338-37.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807338-37.2021.8.14.0051

APELANTE: ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR, LUCAS SILVA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DE JURADO IMPEDIDO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 288 do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do julgamento em razão da participação de jurado supostamente impedido; (ii) analisar a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar o pleito de redução de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida pela defesa não é conhecida, pois a alegação de impedimento do jurado foi feita somente na fase recursal, quando já preclusa a oportunidade processual prevista no art. 571, VIII, do CPP.

4. Não há contrariedade manifesta à prova dos autos, pois os elementos colhidos durante a instrução, como laudos periciais, testemunhos e depoimentos em plenário, corroboram a decisão dos jurados que consideraram os réus culpados pela prática do homicídio, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

5. As provas demonstram que Erivan, como integrante de facção criminosa e disciplinador de dívidas, ordenou a execução da vítima motivada por dívida de drogas, e que Lucas participou das agressões físicas à vítima, colaborando para a prática do homicídio.

6. A prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) quanto ao réu Erivan é reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V, 115 e 119 do CP, pois ultrapassado o prazo legal sem causa interruptiva.

7. Quanto ao crime de corrupção de menores imputado a Lucas, restou comprovada a participação dos adolescentes e a menoridade dos envolvidos, sendo o delito formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção, conforme entendimento da Súmula 500/STJ.

8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois Erivan não confessou a autoria dos crimes imputados.

9. O pleito de redução genérica da pena base, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, não é conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com declaração de extinção da punibilidade de Erivan de Sousa Siqueira Junior quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade por impedimento de jurado exige alegação tempestiva e demonstração de efetivo prejuízo. 2. A decisão do Tribunal do Júri, alicerçada em elementos probatórios idôneos, deve ser mantida por força da soberania dos veredictos. 3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício e incide separadamente em caso de concurso de crimes. 4. O crime de corrupção de menores é formal, dispensando prova da efetiva corrupção do menor. 5. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo incabível pedido genérico de redução de pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 61, 62, I, 69, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 119; CPP, arts. 433, § 1º, 448, 571, VIII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.779.876/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; Súmula nº 23/TJPA; Súmula nº 500/STJ; TJMG, ApCrim nº 0033972-49.2019.8.13.0521, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, Oitava Câmara Criminal, j. 10.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos, e, nessa extensão, desprovê-los, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade do apelante ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JÚNIOR em relação ao crime previsto no art. 244-B, da lei 8.069/1990 por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Silva da Cunha e Erivan de Sousa Siqueira Junior apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 24 anos, 11 meses e 15 de reclusão e 24 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV, art. 288 e art. 244-B, da lei 8.069/1990, em concurso de agentes (CP, artigo 29) e em concurso material (CP, artigo 69) (ID 11433885).

Os apelantes formulam preliminar de nulidade do julgamento, nos termos do art. 448, do CPP, sob alegação de impedimento de jurado de servir no conselho de sentença por já ter sido preso em flagrante pela imputação da prática do crime de tráfico de drogas e possuir sentença condenatória em fase recursal.

No mérito, alegam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que os réus sejam submetidos a novo Júri, pugnando, ainda, pela absolvição pela prática do crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, requerem a reanálise do cálculo dosimétrico para fixação da pena base no mínimo legal, desconsiderando as agravantes, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão do artigo 65, inciso III, do CP, do delito de associação criminosa (ID 11433928).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11433944), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24121211).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime previsto no art. 244-B, da lei 8.069/1990, observa-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR foi condenado à pena de 20 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, à pena de 2 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 244-B, da lei 8.069/1990 e à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 288 do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime previsto no art. 244-B, da lei 8.069/1990, é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, contado pela metade, conforme o art. 115 do CP, pois o réu era menor de idade na data do fato, conforme documento de identificação (ID 11432802 - Pág. 12).

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 05/08/2022 (ID 11433885), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. art. 244-B, da lei 8.069/1990, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, incisos V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime ao réu ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR.

Sob outro ângulo, o apelo pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual a defesa sustenta nulidade do julgamento, nos termos do art. 448, do CPP, sob alegação de impedimento do jurado Calebe Liberal Martins de servir no conselho de sentença por já ter sido preso em flagrante pela imputação da prática do crime de tráfico de drogas e possuir sentença condenatória em fase recursal.

Sem embargo, “da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um. Tal expediente permite a arguição,
opportuno tempore
- ou seja, em plenário de Júri -, de eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai a incidência da preclusão”, sendo certo que “não é possível reconhecer a nulidade do julgamento do tribunal do júri sob a alegação de participação de jurados impedidos em Conselho de Sentença quando a defesa tinha meios de perquirir as condições subjetivas de cada jurado antes do julgamento, mas suscita tal nulidade apenas em momento posterior à realização do júri. Isso porque, nos termos do que determina o § 1º do artigo 433 do CPP, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica do tribunal do júri é público e deve ser realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antes da instalação da reunião, não se podendo admitir que a alegação da suposta irregularidade tenha sido conhecida apenas após o julgamento (STJ,
AgRg no REsp n. 1.779.876/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2019).

Na espécie, o aventado impedimento na atuação do referido jurado só foi suscitado por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, não sendo observado o que determina o art. 571, VIII, do CPP, o que revela a preclusão do exame do tema.

À vista disso, a remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que “todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas”
(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO
,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Além do mais, é relevante ponderar, entretanto, que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), pelo qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Em razão disso, uma condenação ainda não transitada em julgado em geral não pode ser utilizada para privar o cidadão de direitos civis plenos, inclusive o de exercer a função de jurado.

Por tais razões,
não conheço a preliminar.

No mérito,
os demais argumentos não conduzem ao provimento do seu recurso.

Na hipótese, a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo se extrai dos autos, os recorrentes associaram-se com mais 3 pessoas (Rafael da Costa Santos e mais dois adolescentes - Josué Barreto e Euder Gabriel) e mataram Eucinei Correia dos Santos, por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, através de agressões físicas e vários disparos de arma de fogo.

Consta na denúncia que

“
No dia 14 de maio de 2021, no turno da tarde, por volta das 13 horas, em via pública, na Travessa Duque de Caxias, bairro Amparo, no Município de Santarém/PA, os denunciados ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR, alcunha “JUNIOR”; JOÃO MARLISON DE OLIVEIRA MAIA, alcunha “TCHOK”; LUCAS SILVA DA CUNHA, alcunha “LK”; “PEQUENO PRÍNCIPE” ou “LUQUINHAS”; e RAFAEL DA COSTA SANTOS, alcunha “SHAWA” ou “CHAO”; em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com manifesto animus necandi, agrediram fisicamente e alvejaram com arma de fogo, por diversas vezes, a vítima EUCINEI CORREIA DOS SANTOS, conhecido como “BABY”, atingindo-lhe, na região peitoral direita, na região posterior do flanco esquerdo e na região parietal direita, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, e cujas lesões foram causa eficiente para a morte do ofendido.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, em momento anterior ao crime, a vítima EUCINEI comunicou ao seu pai, a testemunha João Rodrigues Dos Santos, que havia ganho a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais, valor com o qual iria buscar a bicicleta de seu genitor em local não informado. A testemunha João presumiu que a vítima havia penhorado sua bicicleta em uma “BOCA DE FUMO”, pois seu filho (vítima) era usuário de entorpecente.

A vítima EUCINEI ao sair do mercadão 2000, seu local de trabalho, pegou carona com a testemunha Francisco Roberto, que em suas declarações em sede policial, afirmou ter deixado EUCINEI em local de costume, tendo a vítima declarado que iria primeiro pegar a bicicleta do seu pai em um determinado local (conforme Termo de Declarações de fls. ID 30221993 – Pág. 2).

Extrai-se dos autos que, após a saída da vítima, os denunciados ERIVAN DE SOUSA, alcunha “JUNIOR”, RAFAEL DE SOUSA, alcunha “Shawa” e o adolescente JOSUÉ BARRETO (menor), foram ao local de trabalho de EUCINEI, com o fim de localizá-lo, todavia, não lograram êxito.

É dos autos que, ao se aproximar da casa do denunciado ERIVAN, a vítima EUCINEI foi agredida fisicamente pelos denunciados RAFAEL, JOÃO MARLISON, LUCAS e pelos adolescentes JOSUÉ BARRETO e EUDER GABRIEL (“MULEQUINHO”), em concurso de agentes, e com manifesto
animus necandi
; oportunidade na qual este último (EUDER GABRIEL), ainda, efetuou disparos com uma arma de fogo para matar a vítima, disparos cujos projéteis, em conjunto com a demais lesões praticadas pelos denunciados em detrimento da vítima, culminaram nas lesões fatais que ceifaram a vida de EUCINEI (vítima).

Infere-se das investigações que a motivação do crime reside na cobrança de uma dívida oriunda do tráfico de entorpecente, contraída pela vítima EUCINEI com o denunciado ERIVAN, vulgo “JUNIOR”, tendo este ordenado a punição (“disciplina”) e a infração penal em análise.

Nesse contexto, registra a investigação Policial que o crime de homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), enquanto a vítima estava despreparada, sendo atacada inadvertidamente e desproporcionalmente por vários agentes (os denunciados), enquanto estava desarmada e sozinha. Ainda, é dos autos que os denunciados agiram por MOTIVO TORPE, consistente na imoral e vergonhosa execução de um ser humano devido a dívidas (ilícitas) por entorpecentes, débito que os acusados cobravam da vítima (usuário) por explorar a traficância na região. A motivação torpe foi abjeta, sendo repudiada moral e socialmente (ID 11432819)
.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo Laudo de Necropsia nº 2021.04.000073-TAN / Declaração de óbito nº 253968674, o qual atestou a causa morte da vítima Eucinei Correa dos Santos por baleamento, ação pérfuro-contundente (ID 11432797 - Págs. 11/14) e Relatório de Levantamento de Local do Crime com Cadáver N° 2021.04.000047 (ID’s. 11432797 - Págs. 15/17 / 11432798 - Págs. 01/11).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme se observa nas mídias anexadas aos autos.

Em primeiro plano, convém destacar o depoimento extrajudicial de Flávia Fernanda Silva da Cunha:

QUE: perguntado se vai se reservar ao seu direito constitucional de silêncio? Respondeu que não; QUE: mantem um relacionamento amoroso com ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR, conhecido como JUNIOR, há sete anos, passando a conviver maritalmente há quatro anos; QUE: desse relacionamento, possuem um filho, de pouco mais de um ano que, há alguns meses, já não é mais amamentado pela interrogada; QUE: é irmã de LUCAS SILVA DA CUNHA, conhecido como LUCAS; QUE: conhece SHAWA, não sabendo informar o nome dele, há cerca de dois ou três anos, de vé-lo na rua, mas não possuem amizade; QUE: conhece, também, o adolescente JOSUÉ, vendo-o, com frequência, na rua de sua casa; QUE: não conhecia o rapaz que morreu, vindo a saber o nome dele pela imprensa; QUE: a interrogada nunca tinha visto o rapaz antes; QUE: não procede a informação de que ele frequentava sua residência ou havia deixado uma bicicleta "penhorada" no local; QUE: a interrogada viu, nas imagens veiculadas na imprensa, a bicicleta na parte de fora de uma outra residência, mas não sabe quem a colocou ali; QUE: a interrogada não se recorda a data, mas informa que estava em sua residência, com o filho do casal, assistindo televisão, quando ouviu o barulho, "era o homem dizendo pra não baterem nele" (dizendo pra não baterem nele" (TEXTUAIS), QUE: a interrogada saiu de sua casa, *quando eu sai eu já vi eles batendo no homem e o MULEQUINHO ja apontando a arma pra ele, ele apontava a arma e dizia pra ele não correr (TEXTUAIS),
QUE: nesse momento, a interrogada viu que SHAWA, MULEQUINHO, JOSUÉ, LUCAS e um outro rapaz que não conhece, estavam agredindo a vitima;
QUE! a interrogada não sabe o nome de MULEQUINHO, mas sabe que ele se relaciona com uma mulher de prenome JAMILE;
QUE: LUCAS é o irmão da interrogada;
QUE: SHAWA e JOSUÉ são os que já mencionou; QUE: a interrogada saiu de casa, gritando para que eles parassem, vendo as agressões que ocorriam entre os dois imóveis existentes no terreno; QUE: a interrogada deixou o local com o filho do casal, ficando na rua, em frente da residência; QUE: a vítima, que depois soube chamar EUCINEl, conseguiu correr, "mas ele correu só um pouco,
foi na hora que o MULEQUINHO atirou nele, ele deu três tiros, o último foi bem perto do meu filho, ele tá assustado até
hoje, eu peguei o capacete pra jogar nele, de impulso de mãe mesmo, e ele apontou a arma pra mim" (TEXTUAIS
); QUE: depois de atirar, MULEQUINHO ficou nas imediações, "eu vi ele correr pra outra rua quando o rapaz caiu, mas os vizinhos falam que ele ficou ali olhando até a Polícia chegar" (TEXTUAIS);
QUE: as outros que estavam no terreno da casa da interrogada, também correram, mas não viu para onde;
QUE: a interrogada viu quando LUCAS deixou o local fazendo uso da motocicleta de propriedade de sua genitora;
QUE: depois que todos saíram, a interrogada emprestou o celular de uma vizinha e ligou para JUNIOR, *eu não perguntei onde ele tava, só falei pra ele vim rápido que tinham atirado no rapaz lá no canto de casa" (TEXTUAIS); QUE: JUNIOR chegou cerca de dez ou quinze minutos depois, fazendo uso do veiculo Fiesta, de cor prata, que havia sido locado por JO; QUE: de lá, a interrogada e JUNIOR foram para a residência do pai dele, "a gente ia deixar o carro lá perto pra entregar, a locadora era lá perto, a gente foi uma vez pagar a diária" (TEXTUAIS); QUE: no trajeto, encontraram LUCAS próximo da escola Dom Lino, tendo ele os acompanhado, na motocicleta, até a casa do pai de JUNIOR; QUE: quando JUNIOR chegou para buscar a interrogada, o crime já tinha acontecido; QUE: da casa do pai de JUNIOR, a interrogada saiu de "Uber" com o filho do casal, indo até a sua genitora; QUE: não sabe dizer quando LUCAS e JUNIOR saíram, voltando a ver seu companheiro somente a noite;
QUE: a interrogada voltou na casa do pai de JUNIOR para autorizar que ele entregasse a chave do veículo para JO
; QUE: SHAWA, LUCAS, JOSUÉ, MULEQUINHO e mais um que agrediram EUCINEI; QUE: quem desferiu os tiros foi MULEQUINHO;
QUE: não sabe dizer o motivo do crime; QUE: não sabe dizer o porque das agressões terem ocorrido no seu quintal, "uns pessoal falam que pegaram ele na rua e ele correu p... Afalam que ele na rua e ele correu pra lá e eles foram atrás" (TEXTUAIS); QUE: não sabe dizer qual foi a arma utilizada no crime; QUE: ouviu três disparos; QUE: ele deu o primeiro tiro, ele correu ainda, ele foi cair mais lá no canto, depois do terceiro tiro que o MULEQUINHO deu" (TEXTUAIS); QUE: a interrogada não chegou a conversar nem mesmo com LUCAS sobre o ocorrido; QUE: no carro, a interrogada relatou para JUNIOR o que havia presenciado; QUE: a interrogada viu, dias depois, uma mochila jogada no meio da rua, "os pessoal falava que era do rapaz que morreu, mas eu não sei (TEXTUAIS); QUE: na residência da interrogada não ficou nenhum pertence da vítima, QUE: não sabe dizer se o SHAWA comemorou a morte depois; QUE: depois do ocorrido, o casal ficou cerca de dois ou três dias longe da residência, com medo; QUE: não sabe dizer se algum dos envolvidos é integrante do Comando Vermelho, "mas o MULEQUINHO andava com o JOSUÉ matador" (TEXTUAIS);
QUE: JUNIOR já estava com o veículo utilizado na data crime há cerca de uma semana [...] (ID 11432803 - Págs. 9/11)
.

De igual importância os depoimentos judiciais das testemunhas policiais que participaram das investigações e prisões dos réus, abaixo transcritos:

Raissa Maria Soares Beleboni (DPC – Homicídios)
:

... Perguntas da Acusação: na época eu já era delegada de homicídios, foi noticiado via rádio a ocorrência de um homicídio mediante disparo de arma de fogo no bairro Amparo Santarenzinho nós nos deslocamos para lá a equipe de homicídios e neste primeiro momento já fomos informados de que a vítima o Ocinei era usuário de drogas e teria ido ao local para reaver uma bicicleta do pai que deixou penhorada na noite anterior numa boca de fumo na localidade; Obtivemos também a informação de que teria sido utilizado um veículo de cor prata e uma motocicleta de cor preta e que o Rafael tinha sido visto naquela manhã procurando pela vítima no mercadão; depois de feito os levantamentos iniciais o trabalho da perícia nós demos início aos depoimentos
e já através das primeiras informações pelos familiares formalmente na delegacia conseguimos confirmar essas informações colhidas no local e ainda identificar possíveis envolvidos e já mencionando o Erivan como mandante do crime, o Junior
; foi também possível através desses depoimentos a identificação do veículo utilizado era um Ford Fiesta de cor prata; O veículo era locado, nós identificamos o proprietário o Gabriel Grain e ele foi ouvido na delegacia; Ele informou que o carro teria sido locado por uma moça que identificou-se apenas como Jô e estava com ela há cerca de uma semana e na data do fato pouco tempo depois dele tomar conhecimento do crime ela o procurou pra devolver o veículo nessa oportunidade o Gabriel trouxe os dados referentes a locação, os dados da locatária e principalmente os dados do rastreador do veículo por meio desses dados do rastreador nós confirmamos que de fato o carro tinha estado no mercadão no horário compatível a descrição das testemunhas e acompanhamos todo o trajeto da fuga desde o momento em que eles tiveram no mercadão e retornaram a grande área do Santarenzinho e se deslocaram até a Travessa Antonio Justa que é a casa do pai do Junior onde o veículo foi deixado; Nós conseguimos então através dessas informações identificar Câmeras de monitoramento nessas localidades e identificar primeiro através das imagens do Mercadão além do Chaua, que já tinha sido ouvido pelas testemunhas o Junior e o adolescente conhecido como Josué ou Josué Branco, através dessas informações nós continuamos as investigações conseguimos nas imagens, inclusive imagens na rua quase em frente à casa do pai do Junior, verificar o momento em que eles deixaram o veículo, o Junior chegou dirigindo acompanhado da mulher a Fernanda, que tava com o filho do casal no colo e o Lucas que é cunhado do Junior irmão da Fernanda que chegou na motocicleta preta compatível com as informações que nós tínhamos colhido sobre a utilização dos 02(dois) veículos na ação criminosa; Nós identificamos outras testemunhas que foram ouvidas ao longo da investigação além da locatária do veículo o namorado dela em nome de quem estava locado e funcionários do mercadão que reconheceram tanto o Chaua quanto o Josué e o Junior nessas buscas pelo Ocinei; Nós conseguimos identificar ainda através dessas câmeras todo o trajeto e aprofundar as investigações nesse sentido;
Diante das informações que nós colhemos inclusive com o depoimento do Oséias que é funcionário do mercadão que estava acompanhando os 03(três) nas buscas como nós vimos nas imagens nós representamos pela prisão temporária do Junior, do Lucas, do Rafael e da Fernanda, bem como pela busca e apreensão domiciliar nos imóveis de todos eles;

Durante a operação nós demos cumprimento aos mandados de prisão tanto do Lucas, quanto do Erivan, quanto da Fernanda,
o Rafael não foi localizado e as buscas nas residências tendo apreendido na casa do Júnior um aparelho celular utilizado por ele e pela esposa e um caderno com anotações típicas do Tráfico de Drogas; Nós já tínhamos informações sobre o envolvimento além do Josué, que é adolescente e de outro adolescente de alcunha “Molequinho” e durante o interrogatório dos (03)três presos, principalmente da Fernanda, nós tivemos mais informações sobre a dinâmica do crime; quando a Fernanda foi interrogada tendo em vista, que naquele momento ela figurava como suspeita nós conseguimos
várias informações sobre o fato que ela disse que estava em casa e se despertou com o barulho de gritos e agressões e quando ela saiu ela viu o Lucas, o Josué o molequinho o Rafael e mais 01(um) que neste momento ela não declinou que era o Marlisson, agredindo a vítima no terreno na casa dela, entre a casa dela e da sogra e que essa agressão começou na residência dela, o rapaz só gritava para que não batessem nele, prosseguiu até a rua, quando ela viu o molequinho efetuando os 03 (três) disparos da arma de fogo, o Ocinei conseguiu ainda caminhar alguns metros e caiu já na esquina com a Travessa Duque de Caxias, diante das informações trazidas pela Fernanda nós representamos pela divulgação da prisão temporária dela e corroborando os elementos trazidos pela busca e apreensão dos menores infratores do Josué e o Molequinho os 02(dois) foram apreendidos por decisão judicial e encaminhados a Fasepa, quando interrogados apesar de trazerem motivações diferentes para a execução os 02(dois) confirmaram toda a ação criminosa e apesar de tentar minimizar o envolvimento principalmente do Júnior e do Lucas eles esclareceram que realmente estiveram no Mercadão procurando pela vítima acompanhados do Júnior e do Rafael e o Josué do Molequinho pra procurar a vítima e que só não o pegaram no local porque não o encontraram; depois continuando as diligências foi identificado o último envolvido o João Marlisson e a Fernanda confirmou tê-lo visto também no momento das agressões num segundo depoimento; Então através de todos os elementos colhidos nós identificamos os autores; Foi corroborado o envolvimento do Erivan
principalmente em razão da sua posição, porque através das diligências realizadas no celular dele foram identificadas mensagens, na verdade print de conversas feitas por ele, onde ele era nomeado disciplina geral de dividas do CV no Bairro Santarenzinho e tinha diversas postagens dele cobrando as pessoas sendo ele portanto, o responsável pelas cobranças figurando assim como mandante; então nós identificamos que o Junior era o mandante tendo em vista a motivação vinculada a dívida do tráfico de drogas
, o Josué, o Molequinho, o Lucas, o João Marlisson e o Rafael como executores direto do crime, sendo os disparos efetuados diretamente pelo molequinho, acho que foi basicamente isso
. A Fernanda confirmou que estava em casa quando os fatos aconteceram e nós entendemos na verdade que ela se tratava de uma testemunha da ação criminosa por isso que ela não foi indiciada;
ela confirma inclusive que no primeiro momento ela viu o próprio irmão agredindo a vítima; o Lucas é o irmão da Fernanda; os denunciados já eram conhecidos da polícia o Erivan, nós já tínhamos bastantes informações de sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas e crime organizado naquela área do Santarenzinho
, ele é novo não tinha prisões anteriores respondeu latrocínio durante a menor idade e chegou a ser internado na época mas, nós tínhamos muitas informações principalmente sobre a importância dele na facção criminosa sendo ele responsável por aquela área como confirmado no celular; o Lucas já tinha sido preso, já tinha histórico de envolvimento com a criminalidade, todos envolvidos com a traficância da mesma forma que o Rafael que foi localizado durante as investigações e permanece na condição de foragido; os adolescentes envolvidos também tinham grande histórico de envolvimento com a criminalidade inclusive nós identificamos ao longo da investigação que o molequinho assumiu a função de segurança da boca de fumo após a prisão de um outro envolvido com bastante diversidade em fatos criminosos que é conhecido como “Josué Matador” sendo a boca de fumo de responsabilidade do outro adolescente que chamam de “Josué Branco”, então todos eles, o único que tinha um histórico menor que nós sabíamos era o João Marlisson que acabou sendo identificado e confirma que estava no local mas alega que tinha ido apenas para comprar drogas, mas todos eles sim era envolvidos pelo menos pelo uso e a maioria deles por tráfico de drogas; ... Perguntas Defesa (Advogado do João Marlisson):
Tanto o João Marlisson, quanto o Lucas, quanto o Rafael, agrediram acompanhados de Josué a vítima, participaram portanto da contenção até que em determinado momento os disparos foram efetuados
, no nosso entendimento de acordo com os elementos e informações colhidos todos eles participaram de maneira ativa colaborando com o resultado morte, ainda que os disparos tenham sido efetuados pelo adolescente; a
conduta dele como a do Lucas e do Rafael foi em relação as agressões realizadas a vítima participando da contenção dela até que os disparos fossem efetuados
; o Rafael nunca foi localizado portanto nunca foi ouvido; cada um dos envolvidos descreveu os fatos da maneira como era conveniente para as suas defesas; nós entendemos diante dos elementos produzidos que nós tínhamos a informação do envolvimento dele foi sim confirmado pela Flavia Fernanda através das informações que nós produzimos; foi ele que disse, inclusive, ele descreveu os fatos de maneira completamente diferente da realidade, disse que não presenciou a agressão que só viu o tiro e que não houve nenhuma agressão; então o próprio João Marlisson trouxe uma versão incoerente com a verdade; então não foi baseado no que disse a Flavia Fernanda, foi com base nos elementos de informação que nós produzimos
; Nós não identificamos o João Marlisson na ida ao mercadão, nem ele e nem o Lucas, eles participaram da ação criminosa que já aconteceu na rua dos cravos;
não estava configurada a prática delituosa na ida dos 03(três) elementos no mercadão não, porque o fato criminoso aconteceu na volta, a intenção deles já era matar a vítima mas eles não a localizaram, então o crime aconteceu depois com a participação dos demais; Se eles tivessem matado ele no mercadão eu diria pro Senhor que ela se concretizou lá, mas não se concretizou; Dr. nós não temos informações se João Marlisson participa de maneira ativa na associação criminosa que o Junior integra, nós sabemos que eles eram muito próximos, vimos inclusive fotografia deles juntos fazendo o símbolo do comando vermelho, que é o número 02(dois) em diversas fotografias e quando questionado em seu interrogatório João Marlisson disse que isso significava paz e não a facção criminosa do comando vermelho que é o 02(dois); e disse que não sabia disso que significava: “Tudo dois não passa nada”, que é o que eles escrevem nas fotos postadas nas redes sociais, então não há informações se ele era de fato um integrante do Comando Vermelho, mas que ele participava de maneira ativa dessa ação inclusive confirmando ser usuário de drogas e bastante frequentador desse local sim; Dr. Aqui nós não estamos apurando o tráfico de drogas, essa é a questão do homicídio, eu volto a responder nós identificamos ao longo da investigação que ele participou das agressões independente de ter ido ao local como ele disse para comprar droga, ele participou das agressões e usando as palavras do Lucas no interrogatório que ninguém gosta de ladrão e todos eles se reuniram; ... Perguntas Defesa (Defensoria Pública): em razão do temor da situação da traficância do comando vermelho e dos próprios acusados instaladas no bairro com exceção dos familiares da vítima e as pessoas identificadas ao longo da investigação como tendo de alguma forma conhecimento dos fatos, nós não conseguimos fazer o depoimento de outras testemunhas presenciais que não a Fernanda tanto que a Fernanda só foi ouvida e trouxe a versão que ela trouxe quando identificada como suspeita nós não tínhamos a informação de que ela era uma testemunha tanto que nós representamos pela prisão temporária dela; Todas as pessoas ouvidas trouxeram informações sobre os fatos, as testemunhas presenciais infelizmente diante da situação nós não conseguimos buscar; a testemunha presencial é a Fernanda; O Oseias foi identificado durante as investigações como sendo o quarto elemento visto nas filmagens do mercadão ele estava acompanhado do Junior, do Lucas e do Josué quando eles fizeram as buscas pela vítima em seu local de trabalho; Então ele testemunhou uma parte dos atos e não os atos executórios propriamente, porque a vítima não estava no mercadão naquele momento; Inicialmente eles disseram que a Tamara seria a mulher do Junior nós investigamos e vimos e que a verdade é que o Junior é casado com a Flavia Fernanda; Então diante das investigações nós percebemos que ou houve uma troca de nomes, ou essas informações não eram procedentes tendo em vista que não foram corroboradas durante as investigações tanto que tem outros nomes que não batem, nós conseguimos identificar o restante através de trabalho investigativo; A Tamara é uma pessoa que existe, inclusive no depoimento da mãe ela menciona o facebook dela; ela existe mas ela não é mulher do Junior; ela é mulher de outra pessoa, acredita que quem falou, eu não sei quem falou, porque as informações chegaram até os familiares, que nos repassaram logo no início das investigações, quando nós sabíamos pouco sobre os fatos ainda; Então nós entendemos ao longo das investigações que confundiram que colocaram a Tamara como mulher do Junior, confundindo o nome da Fernanda; Sim, o molequinho foi ouvido, os 02(dois) foram ouvidos inclusive consta no depoimento policial inclusive eles foram apreendidos e salvo engano ainda estão cumprindo medidas sócio educativa de internação; não, a arma apreendida com ele (molequinho) foi um revólver calibre 32, inclusive foi feito procedimento especifico em relação a isso; mas a arma usada na ação eles informam que venderam ela, não foi localizada, foi apreendido um revólver com ele mas não era com o calibre compatível com a usada no dia dos fatos; Sim o motivo do crime foi dívida de droga; nós apuramos que a vítima acreditava que só estava devendo o valor correspondente a bicicleta deixada em pagamento na noite anterior, mas na verdade ele estava sendo apontado por eles como responsável pelo furto de uma grande quantidade de drogas, avaliado em cerca de R$800,00(oitocentos) reais que tinha acontecido naquela noite; e segundo o Josué nos informou depois de apreendido, eles identificaram que ele era o responsável pela subtração tendo em vista que não era uma droga que ele utilizava e ele tinha oferecido ela ao longo da noite; inclusive ele acrescenta que durante a execução eles acharam na mochila dele 03(três) porções desta droga que foi subtraída, então era uma dívida sim de droga mas não no valor correspondente a bicicleta, mas em razão de furto praticado ao longo da noite com valor de cerca de R$800,00(oitocentos) reais de entorpecentes; ... Perguntas Defesa (Advogada do Junior): Primeiro em relação ao depoimento da mãe e da esposa acredito ter havido uma confusão no entendimento da Senhora porque os 02(dois) são Lucas, mas elas se referem a outro Lucas e não é esse; e uma situação anterior que teria acontecido quando àquele Lucas foi preso, então uma situação próxima ao fato; pode ser sim que ele devesse drogas para outra pessoa; que ou estava sendo acusado de ter feito a subtração de outra substancia entorpecente, mas são situações diferentes, em nenhum momento foi dito, que a droga subtraída ou que a motivação era do Erivan; Nós identificamos o Erivan como mandante primeiro em razão da função dele na facção criminosa que é justamente disciplina final de dividas, pelo menos na data do fato era, não sei se ainda permanece, e foram identificados no celular dele diversos print de cobrança, então independente de quem era a droga diretamente sendo da facção criminosa era função do Junior cobrar; e mesmo dizendo motivos diferentes, porque o molequinho pra proteger os demais assume que o motivo era só dele; ele e o Josué confirmam que relataram tanto ao Junior quanto ao Chaua toda a situação que ensejaria a morte da vítima, inclusive o Josué menciona que assim que constatou que o Ocinei era o autor da subtração ele disse, eu fui chamar o Junior e expliquei a situação para ele, então o Junior é autor intelectual do delito, mandante em razão da função dele na organização criminosa, nessa facção criminosa, essa associação liderada por ele, não sendo diretamente o dono da droga, mas o responsável pela cobrança e pela prestação de contas junto a facção criminosa, por isso ele é apontado como autor intelectual do delito, tendo participado diretamente de toda ação e só não diretamente na execução que não localizaram a vítima no mercadão; Não é uma afirmação minha, nós apuramos através da autorização judicial que permitiu acesso ao telefone do Junior, que ele era integrante do comando vermelho e que foi nomeado para este cargo, então, não é suposição, são os fatos demonstrados através do conteúdo do aparelho celular dele; nós sabemos que inclusive tem em outros depoimentos informação de que a boca de fumo era de responsabilidade Josué Branco, que é o adolescente, e do conhecido como Josué matador; e ao longo dos depoimentos a informação é de que o molequinho seria integrante do comando vermelho e inclusive, salvo engano, não me recordo qual deles afirmou, mas existe essa afirmação e ele era o responsável pela segurança da boca de fumo, essas informações nos trouxeram a convicção demonstrada no procedimento policial que a boca de fumo que era quase em frente à casa do Junior um pouco pro lado na mesma rua por conta dos elementos colhidos era vinculada sim ao comando vermelho como na maioria dos pontos de vendas de drogas na cidade e portanto a cobrança era de responsabilidade dele, tanto que a primeira pessoa a ser avisada pelo Josué foi o Junior e ele participou ativamente das buscas como consta nas imagens do mercadão; A Jailse ligou para a mãe do Ocinei para questioná-la se ela foi na delegacia denunciar o marido dela; Dra. Vou interromper a Sra. Porque a Sra. Já me perguntou isso e eu já expliquei que esse Lucas não é o mesmo, que esse fato aconteceu segundo consta quando o outro Lucas foi preso antes dessa data do fato e que nós apuramos ao longo da investigação que não tinha relação da morte do Ocinei independentemente se ele havia sido ameaçado e se ele devia para outra pessoa não tem a ver com esse fato, ela foi motivada pela subtração que foi feita durante a madrugada da droga do Josué, como ele descreve de maneira minuciosa, então existiam outras ameaças? Existiam outras dívidas? Possivelmente, como a mãe dele relatou e a esposa também, mas nós apuramos na investigação que essas outras dívidas não tem relação com este fato; Perguntas do Magistrado: sem perguntas.

Dilermando Péricles de Sousa (IPC)

... Perguntas da Acusação: foi uma investigação muito trabalhosa, inicialmente os familiares deles nos ajudaram muito, principalmente o Pai, o pai da vítima, primeiramente ele informou que momentos antes de matarem ele, ele estava lá no mercadão 2000, ele era carregador juntamente com o pai, ele tava no mercadão 2000, por volta das 09:00(nove) a 10:00(dez) horas da manhã chegou no local os réus o
Erivan Junior, o Lucas e o Rafael
só que a vítima já teria saído teria ido embora pra casa dele; e esses 03(três) indivíduos estavam à procura da vítima o Ocinei; tanto que posteriormente nós conseguimos circuitos de câmeras que gravaram captaram eles a procura do Ocinei; E posteriormente como eles não encontraram o Ocinei no local eles foram até a casa dele, que também não encontraram mas também não bateram, ficaram nas proximidades mas não localizaram;
Eles foram lá pra casa do Junior lá na rua eles encontraram a vítima Ocinei e agrediram ele e o molequinho desferiu 02(dois) tiros nele mas posteriormente nós tivemos conhecimento que o molequinho que é o Elder Gabriel estava dentro do carro estava nas proximidades só que não aparecia nas filmagens mas ele estava nas proximidades do mercadão justamente pra aquele que era o matador;
isso tivemos conhecimento que o baby(vitima) trabalhava no mercadão e ele teria levado dinheiro pra resgatar uma bicicleta; tivemos sim acesso as câmeras do mercadão; nas imagens aparecem os denunciados, só não aparece ai o Meló, que é o Elder e o tchoqui que é o Marlisson; eles faziam perguntas articulando e perguntando lá todos próximos perguntando pro pessoal lá pros trabalhadores e vendedores do Ocinei; O que aparece é isso, todos próximo um do outro fazendo articulações; lá eles não encontraram a vítima o baby, lá no mercadão 2000 eles não encontraram o baby porque o baby já tinha saído de lá; o baby já estaria pra lá Santarenzinho pra casa dele; pra casa dele não, pra casa onde estaria a bicicleta dele onde era o ponto de venda de drogas que é em frente à casa do Junior; Por que na noite anterior a vítima teria penhorado, deixado a bicicleta do pai dele como garantia pra ser resgatado no outro dia em troca de droga, justamente o outro menor que citei aqui o Josué Barreto; nós temos conhecimento do Erivan Junior faz parte de facção criminosa, porque através de mandado judicial de busca e apreensão conseguimos apreender o celular do Junior na casa dele e da esposa e dentro do aparelho celular foi extraído dados dizendo que o Junior teria sido nomeado como cobrador da dívida como disciplina geral e cobrador final de dividas do comando vermelho e inclusive vários associados desta facção estavam parabenizando ele e já pedindo que ele interferisse em negociações envolvendo drogas; foi feito busca e apreensão do aparelho celular, o Chaua foi o único deles que não foi preso; foi solicitado a busca e apreensão; nós não conseguimos apreender o celular dos acusados, até porque eles não tinham, dos outros réus mas foi apreendido do Junior; lá tinham dados que como lhe falei que comprometiam ele como integrante da facção criminosa Comando vermelho;
A Fernanda é irmã do Lucas; ela presenciou toda a agressão, a participação foi o seguinte ela fala que só não estava presente o marido dela o companheiro dela que era o Junior, mas estava presente o Elder Gabriel que é o molequinho,

tava presente o Josué Barreto, tava presente o Marlisson que é o tchoqui, o Lucas e o Rafael ta certo que é o Chaua; todos eles agrediram ele, mas quem desferiu o tiro que levou a morte da vítima foi o molequinho que é o Elder Gabriel;

qual foi a situação, eles agrediram ele inicialmente e posteriormente o molequinho desferiu o tiro que levou ele a óbito no local;
justamente porque foi a mulher do Junior que falou a Fernanda que o molequinho deu o tiro; as filmagens são do mercadão; esse veículo mencionado foi locado pela dona Jonilda que chamam de Jô; Erivan Junior pediu pra ela pra fazer os preparativos de festa de aniversário pro filho, mas só sei que foi usado pra caçar e localizar a vítima; era um fiesta cinza se salvo engano e justamente foram os familiares da vítima que nos trouxeram a placa do carro e através da placa chegamos ao proprietário que era um carro locado; foi locado pra D.Jonilda que ela passou pra Fernanda e pro Erivan que é marido dela; D.Jonilda ela parece, ela está ai nos autos a Jó; ela é testemunha; repassa pra Fernanda; a Fernanda também confirma isso; inclusive este carro ele tinha rastreador e o próprio dono que intimamos e localizamos o proprietário, ele prestou depoimento e disse: olha tem rastreador e no rastreio aparece pra onde eles foram, saíram da casa do Junior foram até o mercadão a procura da vítima como ele não estava lá eles retornaram pro Santarenzinho foi onde eles encontraram a vítima, lá em frente à casa do Junior que houve a morte; os maiores de idade no interrogatório negaram, disseram que estavam presentes lá mas, não agrediram e quem desferiu os tiros foi o menor; Elder Gabriel que eles chamam de molequinho; e que em nenhum momento eles agrediram a vítima tanto o João Marlisson que é o tchoqui ele disse que estava presente mas que não agrediu a vítima; o Lucas Silva também diz que não agrediu, o Rafael não ouvimos porque foi o único que não foi preso e não foi ouvido; foi o Chaua que tá foragido até hoje; ... Perguntas Defesa (Defensoria Pública): testemunha ocular sim só tem a Flavia Fernanda; os vídeos que tem é no mercadão e na casa do pai do Junior, quando ele chega na casa do pai do Junior; quando o Junior já chega no carro já fugindo do local e vai e pega a esposa e o filhinho e vai para casa do pai dele aqui no centro da cidade; filmagem da cena do crime não tem não; quem estava lá no mercadão que saiu na filmagem a procura não eram todos eram somente alguns; Só que não estava no local era o João Marlisson que é o tchoqui no mercadão, o Lucas chegou depois ele não estava no carro realmente, que eu to lembrado que o Erivan Junior estava; o Lucas chegou posteriormente lá; o que nós apuramos e chegamos a essa conclusão de que o Erivan Junior é o chefe lá da associação criminosa, até porque como eu falei no celular dele foi visto, inclusive tem nos autos ai, prints dele é sendo comemorando, o matador que é o segurança da boca e o matador seria o Elder Gabriel, que é menor, o que vendia lá no local dessa boca é o Josué Barreto que também é menor; que é essa boca de fumo também é do outro Josué matador que foi preso dias antes; e o Rafael e o Marlisson eram ao mesmo tempo viciados que estavam por lá e ajudavam na venda; o Lucas também era outro viciado que ficava por lá com eles, que o Lucas que é o cunhado do Erivan e irmão da Fernanda, que é esposa e companheiro do Junior; o molequinho que não tinha matado antes não, mas já tinha envolvimento em ato infracional; ... Perguntas Defesa (Advogado do João Marlisson): sim nós concluímos que sim, nós deduzimos que sim, a empreitada delituosa já estava configurada e formada para ceifar a vida da vítima na ida dos 03(três) elementos no mercadão, mas que eles não iam matar ele lá, inclusive o próprio menor o Elder Gabriel disse que eles não iam matar lá, que eles só iam atrás dele e ir pra outro local e que ele iria matar a vítima; a vítima o Ocinei teria subtraído certa quantidade de droga do Josué que é um dos vendedores lá, e em vista disso aí ele comunicou pro Junior que ele iria atrás dele pra ele não ficar no prejuízo pra ele resolver a situação; porque justamente o Junior era o disciplinador do comando vermelho e cobrador das dívidas; que ele que teria que resolver a situação e eles foram a procura da vítima e culminou com a morte dele; até então nós não conseguimos levar elementos probatórios que vinculasse ele a facção criminosa; não cheguei a ver o laudo necroscópico da vítima; eu fui posteriormente no local dos fatos; na cena do crime; O João Marlisson não bateu mas a própria Fernanda, a Flávia Fernanda, que é a mulher do Junior, ela diz que ele ajudou tanto ele como o Rafael ajudaram a acoar ele para que ele não fugisse , entendeu? Essa foi a ação do Marlisson; para que ele não fugisse e como ele fosse como eles falam lá na linguagem dele disciplinado e morto; o João Marlisson confessou que ele era usuário e que sempre normalmente era ali que ele comprava droga; Perguntas Defesa (Advogada do Junior): sem perguntas. Perguntas do Magistrado: sem perguntas.

Rafael Damásio Midlej – IPC

Perguntas da Acusação: ao chegar ao local do crime conversando com alguns familiares e populares, eles descreveram como teria ocorrido que o Ocinei teria ido no local na residência na rua dos prados para obter a bicicleta do pai dele que estava lá como se fosse uma penhora a dívida dele de drogas e no momento ele foi agredido e recebeu, acho que 02(dois) disparos ou 03(três) creio, e acabou percorrendo ainda alguns metros na rua dos cravos com a rua Duque de Caxias; e acabou morrendo na intercepção da Rua dos cravos com a Duque de Caxias; durante as investigações foi conseguido identificar os indivíduos que estavam presente no local que participaram da agressão e o autor dos disparos; os participantes da agressão foi o Chaua, o molequinho que além de agredir foi quem deu os disparos, e o Luquinhas, que o pessoal chama que é o Lucas, o Erivan ele teria sido o mandante por que durante as investigações, durante a operação que aconteceu alguns meses depois a data de 26(vinte e seis) ou 29(vinte e nove) do 06(seis) foi dado cumprimento ao mandado de prisão para o Erivan e para o Lucas e para a Flavia além do Chaua, só que não foi conseguido dar cumprimento ao do Chaua; tudo indica que sim, tudo indica que sim que esse crime foi em razão ao dívida de drogas acerto, porque na apreensão do celular do Erivan foi conseguido obter alguns prints de conversa e ele era nomeado como disciplina geral de dividas no Santarenzinho onde se realiza a chamada cobranças das dívidas mesmo não sendo a droga dele mas tudo que está relacionado ao Comando Vermelho ele que faz a cobrança; no celular tem a questão dele cobrando as dívidas de diversos usuários também; o tchoqui, o Luquinha e o Chaua por causa que ele por intermédio da Jô ele alocou um veículo e ficaram acompanhando por vários dias, só que esse veículo também tinha um rastreador e que coloca ele junto com todos os autores nos locais por causa do veículo dele; no laudo da perícia também comprova as agressões físicas; o Molequinho ainda está na Fasepa ele ainda está apreendido; eu não presenciei o depoimento do molequinho; no depoimento da Flávia eu estava presente a Flávia relatou que ela estava deitada quando ela começou a escutar gritaria tipo uma balburdia no terreno da casa dela e ela foi verificar e ela visualizou que o Molequinho o seu irmão o Lucas estavam agredindo o Ocinei e ai começou com agressões só que ai acabou que o molequinho também sacou a arma e quando ela tentou intervir ou falar qualquer coisa ela também sofreu ameaça que o molequinho teria apontado e também ameaçado ela de morte; ela não fala onde o Erivan estava mas ela fala que logo após o ocorrido ela manda uma mensagem para ele, para poder busca-la poucos instantes depois ele já chega e já pega; nós não tínhamos feito a prisão deles em outras situações não, do Erivan não; já tinha ouvido falar deles e ele já tinha a fama de envolvimento com o tráfico já de outras investigações já com colegas de outras delegacias; Todos eles os denunciados já tinham fama de envolvimento com o tráfico de drogas; no interrogatório do Lucas ele confirma e do molequinho ele também confirma só que eles dão uma divergência sobre a motivação do crime eles não batem o objetivo a motivação do crime; Perguntas Defesa (Defensoria Pública): ... sem perguntas. Perguntas Defesa (Advogada do Junior): Sim, o Erivan seria o possível mandante e o molequinho o segurança da boca de fumo, correto; o seu primeiro questionamento foi sobre a incongruência do autor que estava a mando do suposto a autor que teria apontado a arma para a esposa do Erivan é isso? É porque pela nossa investigação que demonstrou que o molequinho ele é um indivíduo muito violento e insubordinado o fato dele ter no momento do calor da emoção ele ter apontado e ameaçado para a Fernanda ao que tudo indica foi porque ela deve ter intervindo na ação dele e ele não tolerou isso, porque até pelo fato do Junior não está no local, eu acredito que se o Junior tivesse ele não teria feito isso; até porque tudo indica o intuito inicial era para dar um susto nele e acabou evoluindo progrediu e chegou ao homicídio; homicídio da vítima Ocinei; quanto a segunda questão se os demais indivíduos eram faccionados do CV a vítima não, e os demais tinham ligação; a droga inicial era do Josué; os demais não posso afirmar se são faccionados, só posso afirmar do Erivan porque do Erivan tem os prints dele sendo nomeado para o cargo e dele fazendo a cobrança; os demais não dá pra afirmar categoricamente você subentende por causa da dinâmica do fato; ... Perguntas Defesa (Advogado do João Marlisson): a investigação levou a crer que sim que eles agiram com o animus necandi que eles já foram ao mercadão para poder colher ele colocar no veículo e cometer homicídio em outro local; o aluguel do veículo já tinha sido feito dias antes já; eu cheguei a ver a vítima no chão; a vítima estava aparentemente batida ela estava de bruços; o corpo já tinha sido mexido que depois nós visualizamos uma gravação de um cidadão que estava transitando pelo local e ele mexeu no corpo; eu tive acesso ao laudo necroscópico que foi juntado ao processo; eu não me recordo agora as informações; ... Perguntas do Magistrado: sem perguntas (ID 11433186 – Págs. 6/12
)

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados (a de que o réu ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR teria participado dos fatos ordenando que a vítima Eucinei Correia Santos fosse morta e que LUCAS SILVA DA CUNHA teria participado agredindo fisicamente a vítima, o que permitiu que terceira pessoa o matasse com disparos de arma e fogo) está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No que tange ao
crime de corrupção de menores
, foi declarada a prescrição quanto ao réu ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JÚNIOR, contudo quanto ao réu LUCAS SILVA DA CUNHA a materialidade está comprovada por meio da participação dos adolescentes e da comprovação da menoridade (JOSUÉ BARRETO DA SILVA (ID 11432801 - Pág. 25) e EUDER GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA (ID 11432801 - Pág. 29), sendo suficiente para configurar o crime previsto no art. 244-B do ECA.

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ, dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por fim, inviável a aplicação da circunstância atenuante de
confissão
espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o apelante ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JÚNIOR não confessou a prática delitiva (ID 11433315/ 11433325 – mídia). Por igual, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 288, parágrafo único do CP, porquanto comprovada a participação de 2 adolescentes na empreitada delitiva, consoante consignado na sentença objurgada.

Quanto aos demais aspectos da
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reforma da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida para
elevar a basilar.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Relator Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Relator Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Relator Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

De outro lado, “deve ser reconhecida a
agravante do art. 62, inciso I,
do CP, para o acusado que atuou como mentor do crime” (TJMG, ApCrim
0033972-49.2019.8.13.0521
, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 10/10/2024). Além disso, na espécie, a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, encontra respaldo no acervo probatório, de onde se extrai que motivação do crime reside na cobrança de uma dívida oriunda do tráfico de entorpecente, contraída pela vítima EUCINEI com o réu ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA, vulgo “JUNIOR”, tendo este promovido e ordenado a punição (“disciplina”) e a infração penal em análise.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-los, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade do apelante ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR em relação ao crime previsto no art. 244-B, da lei 8.069/1990, em razão da prescrição superveniente, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, ficando a pena final, concreta e definitiva em 22 anos e 3 meses de reclusão, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 288, do CP, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025